Tribunal: TJDFT
Processo: 0715199-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NULIDADE.
1. Conforme o princípio constitucional da individualização da pena, a sentença deve promover a fixação individualizada de cada crime imputado aos acusados.
2 Nulidade reconhecida de ofício. Sentença cassada.